Tribunal: TJMT
Processo: 1009984-57.2024.8.11.0037
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-08
Data de publicação: 2025-10-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009984-57.2024.8.11.0037
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Superendividamento]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[JAN AUREO GOMES ANDRADE - CPF: 522.199.681-20 (APELANTE), KASSIA SILVA DE SOUZA - CPF: 006.507.872-18 (ADVOGADO), ADRIANO SOUZA PAULINO - CPF: 021.300.261-25 (ADVOGADO), BANCO DAYCOVAL S/A - CNPJ: 62.232.889/0001-90 (APELADO), CARLOS AUGUSTO TORTORO JUNIOR - CPF: 221.436.208-88 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELADO), ANDRE NIETO MOYA - CPF: 218.628.608-40 (ADVOGADO), ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO - CPF: 261.067.088-51 (ADVOGADO), CAIXA ECONOMICA FEDERAL - CNPJ: 00.360.305/0001-04 (APELADO), DANILO ARAGAO SANTOS - CPF: 035.181.805-76 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL
1009984-57.2024.8.11.0037

APELANTE
:
JAN AUREO GOMES ANDRADE

APELADO
S
:

CAIXA ECONOMICA FEDERAL
,
BANCO BRADESCO S.A.
e

BANCO DAYCOVAL S/A

EMENTA

RECURSO DE
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS – SUPERENDIVIDAMENTO –
IMPROCEDÊNCIA
–
PRELIMINAR DE
NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – REJEIÇÃO –
PLANO DE PAGAMENTO INADEQUADO – AUSÊNCIA DE CRITÉRIOS DE PROPORCIONALIDADE ENTRE CREDORES – INVIABILIDADE FINANCEIRA – PRAZO LEGAL MÁXIMO DE 5 ANOS – IMPOSSIBILIDADE DE QUITAÇÃO INTEGRAL NO PERÍODO – REQUISITOS DO ART. 104-A E 104-B DO CDC NÃO ATENDIDOS –
RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não prospera a alegação de nulidade da sentença por ausência de fundamentação, se a decisão se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a procedência do pedido.

2
. O regime de repactuação de dívidas
previsto

na
Lei nº 14.181/2021 pressupõe a apresentação de um plano viável que estabeleça equitativamente a distribuição do ônus entre os diversos credores.

3
.
Nesse contexto, n
ão se coaduna com o instituto a apresentação de proposta
correspondente a
o pagamento mensal do correspondente a
35% de sua renda líquida, pelo prazo de 60 meses
– o
que representa apenas
17,11% do saldo devedor total
, por

viola
r
frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos.

4. Recurso
desprovido.
-

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso
de Apelação Cível interposto por

JAN AUREO GOMES ANDRADE

n
a
Ação de Repactuação de Dívidas

ajuizada
em face de
CAIXA ECONOMICA FEDERAL, BANCO BRADESCO S.A. e BANCO DAYCOVAL S/A
,
contra
a
sentença que
julgou improcedentes os pedidos deduzidos na petição inicial e condenou a
parte
autora ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, suspendendo a exigibilidade nos termos do artigo 98, § 3º, do CPC/15.

Preliminarmente, argui o apelante a nulidade da sentença por
ausência de fundamentação
,
ao argumento de que o Juiz singular se limitou a proferir decisão genérica sem enfrentar de modo direto e específico os principais argumentos deduzidos na petição inicial e as provas documentais que embasam sua pretensão
.

No mérito
,
sustenta que
resta comprovada situação de superendividamento,
bem como que os credores sequer apresentaram contraproposta, limitando-se a comparecer à audiência de conciliação para recusar o plano
.

Alega que
a decisão de improcedência compromete não apenas os princípios da ampla defesa e do contraditório, como esvazia o propósito
protetivo da legislação, que visa assegurar ao consumidor superendividado um meio eficaz de reorganização financeira.

Aduz que a sentença suprimiu indevidamente etapa processual obrigatória
, devendo ser aplicad
a
as sanções do artigo 104, § 2º, inciso III, do CDC, com a consequente homologação do plano apresentado pelo apelante.

Defende a inconstitucionalidade do Decretos 11.150/2022, com a alteração promovida pelo Decreto 11.567/2023, em relação ao conceito de mínimo existencial no valor de R$ 600,00 (seiscentos reais)
.

Assevera que n
ão foram
analisado
s
todos os pedidos formulados, como a suspensão da negativação nos cadastros restritivos de crédito, a suspensão dos encargos moratórios e a exibição de documentos contratuais pelos réus.

Afirma que deve ser reconhecido como verdadeiros os fatos alegados em relação ao apelado BANCO BRADESCO SA, tendo em vista a sua revelia.

No mais, alega que não foi analisado o quadro de despesas e comprometimento de renda apresentado pelo autor, devendo ser aplicado os princípios da dignidade da pessoa humana e da boa-fé objetiva.

Ao final, pugna pelo provimento do recurso.

Contrarrazões do
BANCO
BRADESCO SA e

do BANCO DAYCOVAL, ambos
pelo desprovimento
(ID
308592418
e
308592419
).

Sem contrarrazões pela CAIXA ECON
ÔMICA FEDERAL
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Extrai-se da petição inicial que o autor, ora apelante, ajuizou a presente
Ação de Repactuação de Dívidas com base na Lei n. 14.181/2021
em razão de
não possui
r
recursos financeiros suficientes para pagar os seus credores e sustentar suas despesas pessoais e familiares.

Segundo o demandante,

os seus rendimentos brutos
como servidor público estadual
(oficial de justiça)
perfazem
R$ 9.094,85
(
nove mil, noventa e quatro reais e oitenta e

cinco centavos)
, sendo que após os

descontos legais como IR e INSS, resta o valor de
R$ 6.775,19 (seis mil, setecentos e setenta e cinco

reais e dezenove centavos)
.

Aduz
são comprometidos
100%
do
s
seus rendimentos mensais
com o
pagamento de dívidas bancárias e empréstimos consignados (
R$ 7.354,93
)
.

Sob tais argumentos,
ajuizou a presente ação.

Pois bem.

Preliminar de nulidade por ausência de fundamentação da sentença.

Alega a apelante a nulidade da sentença,
ao argumento de que o Juiz singular se limitou a proferir decisão genérica sem enfrentar de modo direto e específico os principais argumentos deduzidos na petição inicial e as provas documentais que embasam sua pretensão.

Todavia, não prospera
t
a
l
alegação, uma vez que a decisão se encontra devidamente fundamentada com argumentos de fato e de direito a justificar a improcedência do pedido.

Desta feita,
rejeito a preliminar
arguida.

Mérito
.

Com efeito, a Lei n.
14.181/2021
(
Lei do Superendividamento) promoveu
altera
ções no C
DC
,
de maneira a estabelecer
um rito específico
capaz de
possibilita
r
a repactuação de dívidas perante os credores,
àquelas pessoas que, devido à quantidade das obrigações pecuniárias, vem sofrendo um comprometimento de sua renda mensal em um quinhão de tal ordem desproporcional, que vulnera o conceito do mínimo existencial.

Nesse procedimento,
ser
á
observad
a, em regra, uma liturgia bifásica que se inicia, em princípio, com uma fase
de conciliação,
com
a presença de todos os credores das dívidas
enquadradas
como superendivida
mento
, oportunidade
em
consumidor apresentará proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos, preservados o mínimo existencial, nos termos da regulamentação, e as garantias e as formas de pagamento originalmente pactuadas (art. 104-A).

N
a hipótese de sua frustração
,
o julgador
instaura o
processo por superendividamento para revisão e integração dos contratos e repactuação das dívidas remanescentes mediante plano judicial compulsório
nos termos do ar.104-B do CDC
.

De acordo com o § 4º do artigo 104-B da
Lei n. 14.181/2021
, o plano assegurará aos credores, no mínimo, o valor principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais e com quitação no prazo máximo de 5 anos.

No caso,
verifica-se que

o plano de pagamento apresentado não atende aos requisitos legais,
sobretudo
no que se refere à proposta concreta de
pagamento proporcional e
a viabilidade de quitação integral das dívidas no prazo máximo de 5 (cinco) anos.

Conforme se observa do plano juntado aos autos (ID 308592382), o apelante propõe o pagamento mensal de R$ 2.371,32 (dois mil, trezentos e setenta e um reais e trinta e dois centavos), correspondente a 35% de sua renda líquida, pelo prazo de 60 meses. Contudo, o valor total do plano (R$ 142.279,20) representa apenas 17,11% do saldo devedor total (R$ 831.346,01), resultando em um deságio de 82,89% (R$ 689.067,02).

Tal proposta viola frontalmente o disposto no art. 104-B, § 4º, do CDC, que estabelece que o plano judicial compulsório deve assegurar aos credores, no mínimo, o valor do principal devido, corrigido monetariamente por índices oficiais de preço, e prever a liquidação total da dívida em no máximo 5 (cinco) anos.

Conforme se observa, a proposta apresentada resultaria em pagamento parcial das dívidas, sem perspectiva de quitação integral no prazo de 5 anos, o que vai de encontro ao objetivo do instituto da repactuação, que não constitui no perdão parcial das dívidas, mas sim no estabelecimento de um plano viável de pagamento integral que preserve o mínimo existencial do consumidor.

Nesse sentido:

“
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. REPACTUAÇÃO DE DÍVIDAS. AUSÊNCIA DE PLANO DE
PAGAMENTO .
PROPOSTA DE LIMITAÇÃO DE DESCONTOS. TEMA 1.085 DO STJ. REVISÃO DE
CONTRATO .
PEDIDO GENÉRICO. IMPOSSIBILIDADE. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. SENTENÇA
MANTIDA .
1. A pretensão de repactuação de dívidas, garantida pela alteração promovida no Código de Defesa do Consumidor pela Lei 14.181/2021, deve ser precedida de proposta de plano de pagamento com prazo máximo de 5 (cinco) anos.
Art
.
104-A do CDC. 2. O plano de pagamento deve ser elaborado com observância dos requisitos mínimos dispostos na norma de regência, como a demonstração da destinação dos recursos obtidos, excluindo o consumo de luxo e de eventual má-fé do consumidor (art. 54-A, CDC
) .
Deve haver especificação dos encargos e possíveis reduções, esclarecimento de eventual judicialização prévia das dívidas e a definição de período de abstenção de condutas que agravem a situação de superendividamento. 3. Eventual plano judicial compulsório deve ser resultado de desarrazoada recalcitrância de credores frente ao superendividamento involuntário e de boa-fé do autor do pedido.
4 .
O pedido de limitação compulsória das parcelas de empréstimos ao percentual de 30% da remuneração do devedor contraria vedação constante de precedente
vinculante. Tema 1.085 do STJ 5. O pedido genérico de revisão de todas as cláusulas de todos os contratos de empréstimos firmados entre o consumidor e as instituições financeiras viola o disposto no
art
.
324 do CPC. 6. Recurso conhecido e não provido
.
”
(TJ-DF 07244453120218070003 1604268, Relator.: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 10/08/2022, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: 25/08/2022)

Ora, o instituto da repactuação não visa simplesmente impor aos credores a aceitação de valores arbitrariamente definidos pelo devedor, mas sim estabelecer condições de pagamento que, embora equilibradas com a capacidade econômica do consumidor, mantenham a perspectiva de quitação integral dentro do prazo legal.

Assim, o
plano deve apresentar compromisso real com a adimplência, demonstrando viabilidade financeira para liquidação das obrigações no período estabelecido.

Até porque, a

rigidez
do procedimento especial, que pode
ensejar a
imposição de um plano judicial compulsório aos credores, exige rigor na observância dos requisitos previstos no art. 104-A, caput, e art. 104-B, §4º, do CDC, não se admitindo propostas que fujam aos parâmetros legais.

Diante disso, não há qualquer desacerto na sentença
.

Ademais
, não há falar-se em veracidade dos fatos alegados em relação
ao apelado BANCO BRADESCO SA, uma vez que a
revelia enseja a presunção apenas relativa da veracidade dos fatos alegados, não determinando a procedência automática do pedido inicial se não consta dos autos elementos que demonstrem minimante o direito alegado.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – REVELIA – PRESUNSÃO RELATIVA DE VERACIDADE – AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA – ÔNUS QUE CABE A PARTE AUTORA (ART. 373, I CPC) – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O efeito da revelia é a presunção de veracidade, o que diz respeito apenas aos fatos afirmados pelo autor (art. 344 do CPC). Contudo, tal presunção é relativa, não implicando no acolhimento da tese autoral, e, não sendo o magistrado mero espectador, não poderá decidir de forma contrária à lógica dos fatos apresentados, inclusive em respeito ao princípio da busca pela verdade real.

Se não há, nos autos, elementos que corroborem, ainda que minimamente, o direito do autor, a ação de cobrança deve ser julgada improcedente
.” (TJMT – N.U 0002454-24.2017.8.11.0050, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 01/02/2022,
Publicado
no DJE 04/02/2022)

Ante o exposto,
nego provimento
ao presente apelo
e majoro os honorários recursais para 15% sobre o valor da causa, observando-se a suspensão da exigibilidade prevista no artigo 98, § 3º, do CPC/15.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/10/2025